Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, ratificou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei no 13.786/2018, é devida a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, a título de cláusula penal, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóveis por inadimplemento do promitente comprador.

2. A Corte Superior, no tocante à cobrança da comissão de corretagem fixou a seguinte tese, em julgamento de recurso representativo da controvérsia: “é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. No caso dos autos, não restou comprovada a devida informação ao adquirente do imóvel acerca da cobrança da comissão de corretagem.

3. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedente do STJ em recurso repetitivo.

4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, o primeiro critério a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais é o valor da condenação.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.